Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724564-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: ELIOMAR GOMES BRITO DESPACHO Manifeste-se a parte agravante, no prazo de 10 dias, acerca da impugnação à assistência judiciária gratuita (mediante a comprovação robusta da atual situação de hipossuficiência financeira), das preliminares de intempestividade e de "carência de ação", e do pedido de condenação por litigância de má-fé. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e dê-se vista ao agravado, por igual prazo. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito